Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que o julgado é omisso, uma vez que não analisou a previsão contratual de dilação de prazo de 60 dias para a entrega do imóvel.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão em relação à cláusula estipulada no termo de reserva que prevê o prazo de dilação para entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No que pertine à alegação de omissão no julgado quanto à análise do prazo de dilação para entrega do imóvel previsto no termo de reserva, não assiste razão ao embargante. O julgado foi expresso ao considerar como válidas as cláusulas negociais previstas no contrato de compra e venda, tendo sido considerado o prazo de 180 dias de dilação para entrega do imóvel, não havendo substituição das referidas estipulações pelas cláusulas pelas previsões do termo de reserva. Portanto, neste ponto não há omissão, havendo insurgência do embargante quanto ao entendimento posto no acórdão, o que não se admite nesta via recursal.

IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.